Tribunal: TJMT
Processo: 1022203-56.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022203-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA NOVAIS DE FARIAS - CPF: 027.922.011-18 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de
indenização por dano
material e
moral. T
ransporte aéreo de passageiro
.
V
oo doméstico
.

C
ancelamento de voo
.
Manutenção não programada
.
Ausência de comprovação da excepcionalidade ou imprevisibilidade do fato.

Reacomodação em voo que partiu dois dias após o contratado.
A
traso significativo do horário de chegada ao destino
. R
esponsabilidade civil da companhia área configurada.
falha na prestação do serviço
. D
ano mora
l
configurado
.

V
alor indenizatório adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
. Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
pela

companhia aérea
contra sentença que
julgou o pedido procedente para
conden
á-la

ao
pagamento de
indenização
a título de
indenização por
danos
materiais e
morais, em razão do cancelamento de voo

de retorno
,

que resultou em
atraso
de

38
horas
à chegada ao destino.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir
se restou caracterizada a falha na prestação do serviço e dever de indenizar pela companhia área em razão do cancelamento do voo
,
e
, se for o caso,
se os fatos discutidos na lide caracterizam hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de
Defesa do Consumidor, já que as partes
se inserem
, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º).

4. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

5.
O surgimento do problema técnico na aeronave, sobretudo quando na especificada a sua natureza, insere-se no conceito de
risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

6. Em razão da
falha
na prestação de serviços
, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de
indenizaç
ão por dano moral.

7. A
indenização por dano moral deve ser fixad
a
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
bservando a
intensidade do dano
e a repercussão na esfera privada do
consumidor
, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A
.
contra a
r. s
entença proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da
7ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação
Indeniza
tória

(Proc
.
nº

1022203-56.2025.8.11.0041
)
, ajuizada
em desfavor da apelante por

LET
Í
CIA NOVAIS DE FARIAS
,
julgou o pedido p
rocedente para
condenar a cia área/ré Azul ao pagamento de
R$ 99,05
a título de indenização por dano material e
de
R$
15.000,00
a título de indenização por dano m
oral
(cf. Id. nº
331020950
).

A apelante
alega que
o voo
contratado pela autora/apelada
foi cancelado por necessidade de manutenção não programada
de sua
aeronave,
isto é, “
por ocasião de inevitável e imprevisível manutenção da aeronave
”, decorrendo daí a impossibilidade de prévia comunicação dos passageiros,
e
que
, mesmo assim, cumpriu integralmente o contrato de transporte aéreo, haja vista que

prontamente
providenciou reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado,
tendo fornecida
toda a assistência que estava ao seu alcance, de modo a minimizar os prejuízos supostamente experimentados pela passageira
,
incluindo alimentação
e
hospedagem, em atendimento às normativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC
.

Sustenta, de todo modo, que o episódio em questão não condiz com hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, até porque, no máximo, envolve simples descumprimento contratual, e que a autora/apelada não fez prova de “
nenhum tipo de dano, muito menos de ordem moral, já que, além de ter recebido toda a assistência pertinente, não trouxe aos autos qualquer prova de compromisso – pessoal ou profissional – que tenha sido perdido
”. Impugna, no mais, o valor fixado
a título de indenização por dano moral, eis que manifestamente excessivo e desproporcional com os fatos discutidos nos autos.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, s
eja
reduzido o valor
da
indenização por dano moral

(cf. Id. nº
331020952
).

Nas
contrarrazões
,
a
apelad
a
dá combate às razões
recursais,

pugnando pelo
desprovimento
do apelo
(cf. Id. nº
331020956
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que
a hipótese dos autos não enquadra nos termos da ordem de suspensão proferida nos
autos do ARE nº
1.560.244
/RJ, o
nde o
Relator Ministro Dias Toffoli determinou
o sobrestamento
nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da
RG
,
qual seja,

a
“p
revalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo
por motivo de caso fortuito ou força maior
” (
destaquei
), pois, embora diga brevemente que o cancelamento do voo discutido nestes autos se deu por “
inevitável e imprevisível manutenção da aeronave
”, a ré/apelante não dedica qualquer esforço argumentativo a convencer de que essa circunstância corresponde à hipótese de excludente de responsabilidade civil por
caso fortuito
, deixando bem claro que o cerne de sua irresignação recursal reside na alegação de que não há falar em dever de indenizar porque forneceu para a autora/apelada a assistência necessária e disciplinada pela
Resolução nº 400/2016 da ANAC
para tais situações.

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LETICIA NOVAIS DE FARIAS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Narra que é contratada pelo Programa Mais Médicos do Governo Federal, designada para atender na Estratégia Saúde da Família – ESF, unidade do bairro Jardim Manaíra de Várzea Grande – estado de Mato Grosso, em período matutino e vespertino. Seu trabalho é remunerado mensal e tem jornada rigorosamente controlada por ponto diário.

Afirma que adquiriu passagens da Requerida para viajar à capital federal e realizar a prova do Revalida 2024/2: 1ª Etapa, qual ocorreria no decorrer do dia 25 de agosto de 2024. O retorno estava previsto para a noite do mesmo dia (25 de agosto de 2024) com embarque às 19:20h.

Alega que
se
dirigiu ao guichê da Requerida, quando uma preposta informou o voo cancelado havia sido REAGENDADO para às 22h30 do mesmo dia por outra aeronave que pousaria em breve. No entanto, apenas por volta de MEIA NOITE, a preposta da Requerida informou que não seria mais possível a remarcação para as próximas horas e iriam disponibilizar hotel e transporte,
pois somente conseguiriam realocar a requerente para um voo do dia 27 de agosto de 2024
(terça-feira), dois dias após.

Assevera que que se a Requerida tivesse cumprido o contrato pactuado entre as partes, a Requerente estaria na cidade de destino, sua casa, às 20h30 (horário local) do dia 25 de agosto de 2024, apenas 1h45 horas de tempo total após a decolagem e em virtude das FALHAS na prestação do serviço contratado, a Requerente chegou ao destino no da 27 DE AGOSTO DE 2024 às 10:35h, DOIS DIAS APÓS, TRINTA E OITO HORAS após o previsto.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, condenando a Requerida ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 99,05 (noventa e nove reais, cinco centavos) bem como condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...)

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido em razão do voo adquirido ter atrasado mais de 38 (trinta e oito) horas para chegar em seu
destino final
.

A Requerida, por sua vez, alega que constatou que aludido voo AD4897, de fato, foi cancelado devido a necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade, além de divergir dos argumentos apresentados pelo autor sobre o suposto motivo da delonga.

Certo é que o simples atraso no voo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o contrato de transporte é de resultado (
arts
. 14 e 20 do CDC).

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à Requerente.

(...)

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Os imprevistos alegados pela defesa constituem um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferido ao consumidor, caracterizando fortuito interno.

A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

(...)

Portanto, a conduta da requerida, ao cancelar o voo sem aviso prévio eficaz, submeter os passageiros a uma espera exaustiva, oferecer reacomodação inadequada que gerou atraso excessivo e, ainda, negar a assistência material devida, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Os danos materiais referem-se aos prejuízos patrimoniais diretos e efetivos que a Autora teve que suportar em decorrência do cancelamento do voo e da falta de assistência.

A réplica, menciona gastos adicionais com alimentação e transporte, uma vez que o voucher fornecido pela companhia aérea, se é que foi fornecido, não se mostrou útil ou suficiente.

Tais despesas, devidamente comprovadas nos autos, são diretamente atribuíveis à falha na prestação do serviço pela Requerida.

Portanto, procedente o pedido de indenização por danos materiais.

Assim, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida
, é, sem sombra de dúvida, passível de indenização.

(...)

A invocação do artigo 251-A do CBA pela Ré, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, deve ser interpretada em harmonia com o sistema protetivo do CDC e com a natureza do dano moral em situações de falha na prestação de serviços essenciais.

Embora o dispositivo exija a demonstração do prejuízo, isso não significa que o passageiro precise provar o sofrimento íntimo, mas sim que o evento (o atraso, a perda da conexão, a falta de assistência) tenha sido de tal monta que, por sua própria natureza, cause um abalo que transcende o mero aborrecimento.

A narrativa da parte Autora, corroborada pelos fatos incontroversos do atraso prolongado e da necessidade de pernoite, é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência de um prejuízo extrapatrimonial.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor,
inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela, a frustração de uma viagem planejada com antecedência, a imposição de um itinerário com pernoite e atraso somados à ausência de assistência adequada e à violação da legítima expectativa dos consumidores, geram angústia, transtorno, estresse e frustração que atingem a esfera da dignidade e do bem-estar dos passageiros.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora LETICIA NOVAIS DE FARIAS para CONDENAR a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir a Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, a contar da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 99,05 (noventa e nove reais, cinco centavos), devendo incidir a Taxa SELIC a partir do desembolso.
”

A relação havida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, como já decidido pelo
eg
. STJ ao consignar que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis,
operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”

(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O
art.

737 do CC estabelece que o
“
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Já o
art. 14, §

3º, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Frente a esse cenário,
a escusa dada pela Cia/ré/apelante para justificar o cancelamento do voo
contratado pela autora/apelada
, qual seja,
a necessidade de manutenção não programada da aeronave,
é
imprestável à exclusão da responsabilidade civil e objetiva da transportadora,
primeiro por
que
não se trata de fator que pode ser categorizado como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea,
e, depois, porque sequer foi precisado, muito menos comprovado, qual teria sido o motivo a justificar a dita manutenção, a fim de que se pudesse avaliar o caráter de imprevisibilidade do problema.

D
e igual modo, o fornecimento de hospedagem à passageira
e de voucher para alimentação

não serve para isentá-la da responsabilidade pelo descumprimento contratual,
porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Cia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador, e, na hipótese dos autos, apesar de a Azul afirmar que tomou todas as providencias possíveis para mitigar a sua falha e melhor atender a autora, vê-se que sua atuação resumiu-se a
custear
hotel
e alimentação
, não havendo vestígio de prova de que ofereceu a alternativa à passageira de

reacomodação no próximo voo disponível, nem mesmo diligenciou para fosse o mais breve possível, muito menos há notícia de que buscou ou ofertou solução alternativa, como a realocação em outra cia aérea
(
Resolução nº 400/2016
/
ANAC
, art. 28, I), tanto é que a autora somente chegou ao destino quase 40 horas após o esperado quando da contratação dos serviços, o que
confirma a inescusável falha na prestação de serviço
de transporte aéreo
e a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante na espécie.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia/pela ré/apelada (CDC, art. 20, §2º), somado
à

angústia
e frustração da longa espera da autora
, primeiro, em razão do súbito cancelamento do voo originalmente contratado
, cuja partida se daria às
19:20
, seguido de novo cancelamento do voo em que havia sido
reacomoda
da, que sairia
às 22:30
daquele mesmo dia
,
e, por fim, a partir de então, do lapso de 38 horas até que, enfim, fosse completado o curto trajeto entre Brasília e Cuiabá, além da repercussão negativa na vida profissional da autora, uma vez que o atraso abrangeu e comprometeu dois dias úteis da semana (terça e quarta-feira), são elementos que permitem concluir
pela satisfatória demonstração de hipótese de
dano moral indenizável
no caso dos autos
, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico,
que
ultrapasso
u
o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

Ratifico, portanto, os apontamentos da sentença no sentido de que a

“
invocação do artigo 251-A do CBA pela
r
é, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, deve ser interpretada em harmonia com o sistema protetivo do CDC e com a natureza do dano moral em situações de falha na prestação de serviços essenciais.

Embora o dispositivo exija a demonstração do prejuízo, isso não significa que o passageiro precise provar o sofrimento íntimo, mas sim que o evento (o atraso, a perda da conexão, a falta de assistência) tenha sido de tal monta que, por sua própria natureza, cause um abalo que transcende o mero aborrecimento.

A narrativa da parte Autora, corroborada pelos fatos incontroversos do atraso prolongado e da necessidade de pernoite, é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência de um prejuízo extrapatrimonial
”
.

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim,
sofrimento psicológico
suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL
CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
.186 e 92, do Código Civil.

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
” (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado

– RAC nº 1027497-31.2021.8.11.0041,
Rel..
Des.
Sebastiao Barbosa Farias,
j
ulgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas
meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados.

Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da ra
zoabilidade e proporcionalidade.” (
TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado

– RAC nº
1039957-21.2019.8.11.0041,
Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, j
ulgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ra
zão pela qual deve ser mantida.”
(
TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado

– RAC nº
1002296-09.2021.8.11.0018,
Rel. Desª.
Antônia Siqueira Goncalves,
j
ulgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO
DESTINO FINAL
24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada
nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(
TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado

– RAC nº
1000050-10.2020.8.11.0007,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
j
ulgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)

Quanto o
arbitramento do valor indenizatório
, ressalto que a definição do
quantum

deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas c
ausadoras de danos assemelhados, e, no caso em epigrafe,
em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$
1
5.000,00 é
justo e razoável, servindo
ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral,
além de
est
ar
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e
com valores normalmente arbitrados por este Tribunal
de Justiça
para situações parecidas.

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026